Tribunal: TCU
Processo: 002.143/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3804/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam, nesta fase processual, de expediente apresentado por Jose Orlando de Araújo Borges à peça 18, complementado pelas informações à peça 26, em que solicita a revisão do julgamento pela legalidade de seu ato de aposentadoria, ocorrida mediante o Acórdão 4516/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, com vistas a alterar o fundamento do ato; Considerando que o requerente pede a revisão de ofício prevista no art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU com vistas a que o fundamento do ato de aposentadoria seja alterado; Considerando que, mediante o Acórdão 68/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal recepcionou as peças 18 e 26 como mera petição e as encaminhou para instrução da AudPessoal; Considerando que a unidade técnica, conferindo cumprimento àquela deliberação, examinou o requerimento apresentado pelo interessado e, por meio dos pareceres uniformes às peças 42 e 43, propôs não conhecer do requerimento e informar à unidade jurisdicionada que esta deve analisar o mérito do pedido de alteração de fundamento legal da aposentadoria e, se entender cabível, produzir novo ato, submetendo-o à apreciação deste Tribunal; Considerando que, em consonância com o art. 2o, § 1o, alínea "a", da Instrução Normativa TCU 78/2018, as modificações do fundamento legal de ato concessivo de aposentadoria devem ser realizadas pelo órgão responsável pela emissão do respectivo ato (no caso, o Ministério da Saúde) e submetidas à apreciação do Tribunal; e Considerando, por fim, que, de acordo com o art. 263 do RI/TCU, " O relator ou o Tribunal não conhecerá de requerimento que lhe seja diretamente dirigido por interessado na obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens de caráter pessoal, devendo a solicitação ser arquivada após comunicação ao requerente "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do requerimento encaminhado por José Orlando de Araújo Borges às peças 18 e 26, com fundamento no art. 263 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe ciência desta decisão; e b) informar ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "a", da Instrução Normativa TCU 78/2018, acerca da necessidade de analisar o mérito do pedido de alteração de fundamento legal da aposentadoria e, se entender cabível, produzir novo ato, que deverá ser cadastrado como "alteração" no e-Pessoal, com vigência na data de publicação da nova portaria de aposentação no Diário Oficial da União, para posterior análise deste Tribunal. 1. Processo TC-002.143/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Jose Clementino Fontes (XXX.539.504-XX); Jose Orlando de Araujo Borges (XXX.359.974-XX); Jose Orlando de Araujo Borges (XXX.359.974-XX); Jose Romero de Sousa (XXX.188.964-XX); Maria Jocilda Silva (XXX.608.814-XX); Maria Jose Evaristo da Silva (XXX.735.384-XX); Maria de Lourdes da Silva (XXX.931.124-XX); Noberto Ferreira Andrade (XXX.630.184-XX); Olavo Pires Parente (XXX.050.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Margarete Felix de Freitas (18483/OAB-PB), representando Jose Orlando de Araujo Borges. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.